Tribunal: TJDFT
Processo: 0712603-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 245,77G (DUZENTOS E QUARENTA E CINCO GRAMAS E SETENTA E SETE centigramas) de MASSA LÍQUIDA DE maconha. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. INVIABILIDADE. ALTERAÇÃO DO QUANTUM DE ACRÉSCIMO PELA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ACOLHIMENTO DO PEDIDO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de entorpecentes para uso próprio se as provas carreadas aos autos deixam indene de dúvida que a droga apreendida com o réu, em local conhecido como ponto de tráfico, era destinada à difusão ilícita.
2. O delito previsto no artigo 33, caput, da lei 11.343/2006, é considerado crime de ação múltipla, bastando para sua tipificação que o agente pratique uma das diversas condutas ali descritas, quais sejam, expor à venda, trazer consigo, guardar, ter em depósito, entre outras.
3. Apesar de a quantidade de droga apreendia com o apelante – 245,77g (duzentos e quarenta e cinco gramas e setenta e sete centigramas) de maconha – ser suficiente para caracterizar o crime de tráfico, não justifica a análise negativa da circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, notadamente por não se tratar de substância de alta lesividade.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria pela análise desfavorável da culpabilidade se deu na fração inferior a 1/6 (um sexto), devendo ser deferido em parte o pleito ministerial para majoração da reprimenda.
5. Mantém-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que as declarações prestadas pelo réu na fase inquisitorial foram utilizadas como elemento de convicção pela Julgadora, fundamentando a condenação.
6. Verificada a presença de uma circunstância agravante e de duas atenuantes, dentre elas a menoridade relativa, que prepondera sobre todas as outras, a pena deve ser reduzida na segunda fase da dosimetria.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), aumentar o quantum de acréscimo da pena-base para a fração de 1/6 (um sexto) e promover a redução da reprimenda na segunda fase da dosimetria, mantendo a pena em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e reduzindo a pena pecuniária de 550 (quinhentos e cinquenta) para 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal.